Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711455-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GLAUCIA PINHEIRO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da manifestação de ID 25363847 protocolizada pela Defensoria Pública. Diante da notícia de que a credora não pôde ser comunicada da expedição do Precatório em epígrafe, intime-se via WHATSAPP, no número fornecido no ID supramencionado, acerca da expedição do Ofício Requisitório ID 24988203. Ainda, caso a intimação via WHATSAPP seja infrutífera, deverá a credora ser intimada via AR, no endereço localizado após consulta INFOSEG. 2. Cumprida a diligência, aguarde o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC